Tribunal: TJDFT
Processo: 0732847-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732847-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOAO NILDO DOS SANTOS, JOAO OLIVEIRA DA CONCEICAO, JOAO OSORIO DE SOUZA, JOAO PEDRO DOS SANTOS, JOAO PEREIRA DOS SANTOS, JOAO REINALDO DE SOUSA MARTINS, JOAO ROCHA DA SILVEIRA, JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAO SAMPAIO ABREU, JOAO SOUSA DE OLIVEIRA, JOAO SOUSA SANTOS, JOAO SPINOLA PESSOA, JOAO TEODORO BATISTA, JOAO VITURINO DE SOUSA, JOAQUIM BARBOSA ALVES, JOAQUIM CARDOSO DE JESUS, JOAQUIM CARDOSO DE SANTANA NETO, JOAQUIM DA SILVA NETO, JOAQUIM GRIGORIO DA CUNHA, JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 133997014, autos originários) proferida no cumprimento de sentença requerido contra o DISTRITO FEDERAL. Não consta dos autos a guia de recolhimento das custas, mas apenas o comprovante de pagamento bancário, que é insuficiente para demonstrar o preparo recursal, por não conter o número do processo nem a identificação das partes da ação. Ou seja, não é possível saber se o demonstrativo de pagamento acostado refere-se ao preparo deste recurso. Assim, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, aos agravantes para, em 5 dias, recolherem o preparo do recurso em dobro, sob de não conhecimento por deserção. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 30 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora